Tribunal: TJSP
Processo: 1000487-72.2022.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Recurso contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento em face do sócio e extinguiu o feito pela ilegitimidade passiva da empresa – Pessoa jurídica com situação "baixada" perante a JUCESP, antes do ajuizamento da ação – Dissolução regular da sociedade – Mero inadimplemento que não figura como hipótese do art. 135 do CTN ou súmula 435 do STJ –

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Recurso contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento em face do sócio e extinguiu o feito pela ilegitimidade passiva da empresa – Pessoa jurídica com situação "baixada" perante a JUCESP, antes do ajuizamento da ação – Dissolução regular da sociedade – Mero inadimplemento que não figura como hipótese do art. 135 do CTN ou súmula 435 do STJ – Responsabilidade tributária do sócio que, sem prévio título executivo, não autoriza o redirecionamento requerido – Decisão mantida – Recurso NÃO PROVIDO.